Tribunal: TJMT
Processo: 1008652-80.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008652-80.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. NEXO DE CAUSALIDADE

NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento movida por seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, visando ao pagamento de R$ 5.440,00 por danos a equipamento eletrônico, supostamente causados por falha no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a comprovação do nexo de causalidade entre os danos ao equipamento eletrônico e a falha no serviço de energia elétrica, de responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Laudo técnico apresentado pela parte apelante é insuficiente para comprovar o nexo causal, por ser vago, unilateral e sem especificações técnicas adequadas.

4. A inversão do ônus da prova, embora aplicável à relação de consumo, não exime a seguradora da demonstração mínima do evento danoso e da relação com o serviço prestado pela apelada.

5. Jurisprudência e precedentes reforçam a necessidade de laudo técnico idôneo e devidamente contraditado para comprovar responsabilidade por danos em ações regressivas de seguradoras.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É insuficiente a prova unilateral e vaga de laudo técnico para comprovação do nexo de causalidade em ações regressivas de seguradora por danos a equipamentos supostamente causados por falha de serviço de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, 349, 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70084700707; TJ-MT, N.U. 1003393-14.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos no.1008652-80.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valor pago a seu segurado a título de indenização securitária pelos danos ocasionados a equipamentos pertencentes a mesmo, danificados por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária apelada.

Defende a necessidade de reforma da sentença fundamentado na ausência apresentação pela ré dos relatórios exigidos pela Aneel e das suas consequências argumentando que “
pela ausência de exposição dos relatórios obrigatórios, considera-se que houve perturbação na rede elétrica que assiste a unidade consumidora segurada e, por conseguinte, configura o ato ilícito da concessionária de energia
”, id.233446684 – Pág.4.

No mérito, defende a aplicabilidade do CDC para o caso concreto com a aplicação da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da concessionária ré.

Frisa que “
ao contrário do que alega a concessionária ré/apelada, verifica-se pelos documentos juntados aos autos que se encontram comprovados a sub-rogação, os danos suportados pela seguradora apelante, e o nexo de causalidade entre os referidos danos e a má prestação de serviços da companhia apelada”
, id.233446684 – Pág.9.

No tocante ao nexo de causalidade, ressalta que tal requisito se mostra flagrante no caso em discussão pelos seguintes motivos “Regulação de Sinistro bem como os Laudos Técnicos e Orçamentos (...); “por INEXISTIR qualquer explicação plausível, SENÃO variação anormal de tensão, para danos elétricos em diversos aparelhos e equipamentos elétricos sinistrados AO MESMO TEMPO, todos ligados APENAS na REDE DE ENERGIA ELÉTRICA (...); e, ainda “(...) por tentar sustentar a concessionária ré, de forma genérica e superficial, através de simples declaração, desacompanhada de qualquer comprovação, de que, na data do sinistro, não teria havido qualquer ocorrência de interrupção de energia elétrica”,

Num. 233446684 – Pág.10.

Menciona que “deveria a concessionária ré/apelada, ônus que lhe cabia para infirmar o nexo de causalidade, apresentar Relatório de Interrupções e/ou Relatório de Oscilação de Tensão Elétrica do período do sinistro noticiado, documentos estes obrigatórios e de acesso exclusivo das concessionárias de energia elétrica porquanto regulamentados pela ANEEL, providência esta que não o fez”.

Frisa que em possível relação à eventual excludente de responsabilidade em decorrência de caso fortuito e/ou força maior suscitada pela ré não merece prevalecer, asseverando que a mansa e pacífica jurisprudência pátria a muito afastou o reconhecimento de tal hipótese para os danos provenientes de temporais com queda de raios.

Aduz que a incidência de correção monetária e juros de mora deve se dar desde a data do desembolso da indenização.

Com essas considerações requer o presente recurso seja conhecido e a ele atribuído total provimento para reformar a sentença devendo ser julgada a ação INTEGRALMENTE PROCEDENTE com a condenação da concessionária ré/apelada ao pagamento da importância de R$

5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais), acrescida de correção monetária pela Tabela do TJSP e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso até o efetivo pagamento, além de se determinar a inversão na condenação das verbas de sucumbência e seus demais consectários legais.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.

233446687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), em razão de ter sub-rogado nos direitos do segurado Caroline Marcela Schultz, após ressarcimento de equipamento danificado, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (id.233446680):

“(...) Conforme se extrai dos autos, o laudo de assistência técnica que acompanha a inicial (Id 124173285), registrou que, motivado por sobrecarga de energia, o equipamento eletrônico da segurada, a saber “IMPRESSORA BROTHER J5910”, teve todos os componentes danificados, revelando-se inviável seu conserto.

Ocorre que, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora, à qual incumbia o ônus da prova, não é possível assegurar a veracidade dos fatos alegados, calcada apenas nos relatos da segurada que embasaram a elaboração do documento, no caso, descarga elétrica, colhido unilateralmente, de modo que, isoladamente, não serve para tal finalidade.

Ressalte-se que o laudo técnico trazido dispõe, de forma vaga e genérica, acerca da causa dos danos, fazendo referência a "sobrecarga de energia", sem indicação da metodologia empregada para a conclusão exarada e da qualificação técnica do signatário.

(...)

Logo, ausente o nexo causal, a improcedência da ação é medida que se impõe. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da presente demanda”.

A r. sentença entendeu que o laudo técnico juntado pela apelante não constitui prova idônea para o fim pretendido, eis que produzida sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que o documento juntado no id.

Num. 233445790 – Pág.1, embora intitulado “Laudo Técnico” não é hábil a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação no referido laudo é rasa ao apontar a causa que gerou o dano no equipamento do segurado (“Impressora Brother J5910”) e não é determinante em certificar as causas do sinistro, concluindo que
“
Foi constatado que os equipamentos abaixo relacionados estão queimados, provocados por uma descarga elétrica não suportada
”,
id.

Num. 233445790 – Pág.1
.

Assim, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado; ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referido documento não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
.
(TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)
Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024